Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-98.2010.8.11.0021
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002419-98.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY JUNIOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 002.231.781-36 (APELANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0006-42 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA CONTRA A MODALIDADE DE PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato privilegiado, descrito no art. 171, § 1o, do Código Penal, em continuidade delitiva.

2. O apelante busca a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 decorrente do privilégio, argumentando que a escolha da pena de detenção, em detrimento da diminuição da pena, foi fundamentada em fatos criminais posteriores inidôneos. Adicionalmente, requer que, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento e diminuição sejam aplicadas por meio do cálculo em cascata.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em aferir: (i) a idoneidade da fundamentação judicial que elege a substituição da reclusão por detenção com base na habitualidade delitiva do agente, evidenciada por registros de fatos supervenientes, analisando tal escolha à luz dos limites da discricionariedade motivada conferida pelo art. 171, § 1o, c/c art. 155, § 2o, do Código Penal; (ii) se é aplicável o cálculo dosimétrico em cascata na hipótese em que o juízo não fixa fração redutora, mas apenas altera a modalidade da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4. As providências legais previstas no art. 155, § 2o, do Código Penal possuem natureza estritamente alternativa, cabendo ao julgador, mediante discricionariedade motivada, eleger a medida mais adequada ao caso concreto.

5. Embora condenações por fatos supervenientes não se prestem à exasperação da pena-base a título de maus antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), constituem vetor legítimo e idôneo para aferir a habitualidade criminosa a justificar a opção pela detenção em detrimento da redução fracionária máxima.

6. O cálculo sucessivo, em cascata, na terceira fase dosimétrica pressupõe a coexistência de frações de aumento e de diminuição. Ausente a aplicação de qualquer coeficiente redutor decorrente do privilégio, torna-se logicamente inviável a pretendida sobreposição fracionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As benesses do art. 155, § 2o, do Código Penal possuem natureza alternativa, sendo idônea a opção pela substituição da reclusão por detenção fundamentada na habitualidade delitiva do agente, ainda que aferida mediante registros de fatos posteriores. 2. A ausência de incidência de fração redutora na terceira fase da dosimetria afasta, por impossibilidade lógica, a exigência de cálculo sucessivo, em cascata.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 71; art. 155, § 2o; e art. 171, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1010532-87.2024.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 16/07/2025, publicado em 30/07/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sidney Junior Fernandes da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002419-98.2010.8.11.0021 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa-MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, § 1o, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em síntese, o apelante restringe sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 decorrente do privilégio, alegando que condenações por fatos posteriores não justificam a escolha pela fração menos benéfica ou pela simples substituição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 340325895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário (Id. 344168855):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDE A APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU OPTOU POR SUBSTITUIR A PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. HIPÓTESES DO § 2o DO ARTIGO 155 DO CP NÃO SÃO CUMULATIVAS. CONDUTA REPROVÁVEL DO RECORRENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que se conhece do recurso.

Para o escorreito deslinde da controvérsia e delimitação da questão em discussão, transcreve-se, em caráter introdutório, a narrativa fática delineada na peça acusatória:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de janeiro de 2010, na Rua 01, no Auto Posto Shalon, Centro, nesta urbe, o denunciado Sidney Junior Fernandes da Silva abasteceu com combustível seu veículo automotor, mantendo em erro os frentistas, eis que se fez passar por funcionário de uma fazenda (...) dizendo estar autorizado a abastecer o veículo que conduzia, deixando assim de efetuar o pagamento, apenas assinando uma nota
” (Id. 340324888, p. 14).

Ao término da instrução processual, o juízo
a quo
, por meio da sentença hostilizada (Id. 340325887), julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Na oportunidade, assentou-se que a materialidade delitiva e a autoria restaram sobejamente demonstradas, alicerçando sua convicção na confissão extrajudicial do acusado, a qual encontrou ressonância no acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório, notadamente pelas notas acostadas e pela prova oral judicializada.

No édito condenatório, reconheceu-se a incidência da figura do estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do Código Penal), ante a primariedade do agente e o pequeno valor do prejuízo suportado pela vítima, bem como a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), resultando na fixação da reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Passa-se à análise dos requerimentos e das teses jurídicas veiculadas no recurso.

Sustenta o apelante a existência de vício na fundamentação do julgado, sob o argumento de que a magistrada sentenciante não teria declinado justificativa idônea para optar pela substituição da pena de reclusão por detenção em detrimento da aplicação da fração redutora de 2/3. Outrossim, insurge-se contra a utilização de registros criminais por fatos posteriores como lastro para tal escolha, reputando-a ilegal.

Sobre o tema, preceitua o art. 171, § 1o, do Código Penal que o reconhecimento da figura do estelionato privilegiado remete às providências elencadas no art. 155, § 2o, do mesmo diploma, as quais conferem ao magistrado três faculdades alternativas: (i) substituir a pena de reclusão pela de detenção; (ii) diminuir a reprimenda de um a dois terços; ou (iii) aplicar tão somente a pena de multa.

É imperioso destacar que tais medidas possuem natureza alternativa e não cumulativa. Embora o preenchimento dos requisitos legais, primariedade e pequeno valor, imponha o reconhecimento do privilégio, a eleição de qual benesse aplicar insere-se na esfera da discricionariedade do julgador, devendo sempre se orientar pelos ditames da individualização da pena, da necessidade e da suficiência para a justa reprovação do delito.

No caso dos autos, a magistrada singular optou pela substituição da reclusão por detenção justificando que (Id. 340325887, p. 6):

“
Tal alternativa resta definida em razão de que o réu, apesar de tecnicamente primário, ostenta extensa ficha de antecedentes, inclusive com condenação posterior aos fatos em análise. Além disso, considerando que o acusado cometeu o crime mais de uma vez (...) deve ser aplicada a fração de 1/3
”.

Observa-se, portanto, que a escolha jurisdicional não se deu de forma arbitrária, mas pautou-se concretamente na gravidade atestada pela reiteração delitiva do agente.

Sob esse prisma, a fixação da sanção não deve ser fruto de um automatismo matemático, mas de um exercício de adequação da norma às particularidades do caso concreto e ao histórico de vida do sentenciado. A escolha pela substituição da pena de reclusão pela de detenção, em detrimento da redução fracionária máxima, observa rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal) e as finalidades previstas no art. 59 do Código Penal, assegurando reprimenda suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sem descurar da necessária ressocialização do agente.

Nesse sentido, a doutrina de Rogério Greco esclarece que:

“
Inicialmente, vale dizer que primariedade não se confunde com maus antecedentes. A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo, outrossim, portador de maus antecedentes. Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes.

Os maus antecedentes influirão na decisão do juiz quanto à escolha de qualquer uma das alternativas mencionadas, pois que, nos termos da parte final do art. 59 do Código Penal, deverá estabelecer as penas que sejam necessárias e suficientes para a reprovação e a prevenção do crime. Se, no caso concreto, chegar à conclusão de que a pena de multa é a que melhor atende aos interesses de política criminal, considerando-se a particular situação do sentenciado, essa é a que deverá ser aplicada; se, ao contrário, entender que o agente deverá cumprir uma pena privativa de liberdade, será aplicado o percentual de redução de um a dois terços
” (GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19. ed. Barueri: Atlas, 2022. v. 2.).

Ademais, no que tange à expressa invocação feita pelas razões defensivas do julgado do STJ no
Habeas Corpus
n. 321.550/SP (relatado pelo Ministro Felix Fischer, julgado em 10/11/2015 e publicado em 26/11/2015), faz-se necessário operar o devido
distinguishing
.

A escorreita jurisprudência colacionada pelo apelante consagra a impossibilidade de se valorar condenações por fatos supervenientes para fins de exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

Trata-se de diretriz assentada na
ratio decidendi
da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, a qual, frise-se, foi rigorosamente respeitada pela sentenciante de piso ao manter a pena-base do recorrente no patamar mínimo legal, isenta de qualquer exasperação na primeira fase.

A controvérsia dos autos, todavia, reside em etapa procedimental diametralmente distinta, qual seja, a eleição da providência mais adequada na terceira fase pela aplicação do privilégio.

Nesta seara, a habitualidade criminosa, consubstanciada em ficha de antecedentes, ainda que referentes a processos posteriores, erige-se como vetor legítimo e plenamente apto a permitir que o julgador mensure o grau de reprovabilidade da conduta para preterir a redução fracionária em favor da conversão para detenção.

Neste exato sentido, perfilha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2o, DO CP. AGENTE PRIMÁRIO. BEM DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 4. No caso, comprovadas a primariedade do apelante e o valor do bem subtraído (R$ 279,00 reais), inferior ao salário-mínimo vigente à época, impõe-se o reconhecimento da minorante. 5. Considerando a reiteração delitiva em fato posterior, justifica-se a aplicação da fração mínima (1/3) de redução da pena.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1010532-87.2024.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 16/07/2025, publicado em 30/07/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. JUÍZO OFICIANTE QUE OPTOU POR SUBSTITUIR A PENA DE RECLUSÃO, PELA PENA DE DETENÇÃO. HIPÓTESES DO §2o DO ART. 155 DO CP NÃO CUMULATIVAS. ESCOLHA QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO. ANÁLISE DA CONDUTA REPROVÁVEL DA APELANTE NA APLICAÇÃO DO TRAFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 2. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No delito de estelionato, se o réu ostentar a primariedade e o prejuízo da coisa se revelar de pequena monta, ser-lhe-á conferido direito à dosagem da pena na forma privilegiada (§1o do art. 171 do CP). Em casos tais, o tráfico privilegiado será aplicado, não de forma cumulativa mas àquela que melhor se amoldar na espécie e mediante decisão fundamentada, conforme uma das opções elencadas no 2o do art. 155, do CP, tais sejam: substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição da pena de um a dois terços, ou, a aplicação apenas da pena de multa.

- Na hipótese, não cabe modificação da dosimetria da pena, porquanto o magistrado optou por substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, mediante decisão fundamentada, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da ré, não havendo que se falar em
bis in idem
em relação à continuidade delitiva. (...)” (
sic
) (TJMT, Apelação Criminal n. 1008553-23.2020.8.11.0006, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 03/05/2023, publicado em 15/05/2023).

Ainda no afã de reformar a operação dosimétrica, nas razões recursais invoca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do
Habeas Corpus
n. 367.916/SP, sustentando que, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento e de diminuição de pena deveriam incidir em cascata.

Contudo, a exigência de cálculo sucessivo pressupõe a coexistência de uma fração redutora e de uma fração majorante a serem aplicadas sobre a pena-base. Ocorre que, na espécie, a magistrada singular não aplicou a fração redutora prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, optando pela conversão em detenção.

Por conseguinte, inexistindo a aplicação de qualquer fração redutora decorrente do privilégio na terceira fase da dosimetria, revela-se logicamente inviável a pretendida sobreposição fracionária ou o cálculo em cascata com a causa de aumento atinente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conhece-se e nega-se
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026